Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-71.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005287-71.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIRCEU AUGUSTO FRITSCH - CPF: 022.668.439-31 (APELADO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO C6 S.A.

APELADO(S):

DIRCEU AUGUSTO FRITSCH
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – SATISFAÇÃO
INTEGRAL
DO PEDIDO –

AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EXIBIR OS CONTRATOS
–
APRESENTAÇÃO EM PEÇA CONTESTATÓRIA
–

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

–
POSSIBILIDADE
–

SENTENÇA
REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Ausente a resistência de exibição de documentos em ação exibição de documentos,
não há
que se
falar
em
condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a situação da cautelada, bem como, declarou
satisfeito a pretensão da parte apelada em virtude da exibição

d
os documentos em sede de contestação, encartado na demanda exibitória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição
financeira apelada, na qual visava à exibição de
3
(
três
) contratos de empréstimos
consignados,
apontados em peça exordial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de resistência em exibir os contratos
-
Da necessidade de afastamento dos honorários sucumbenciais.

A
parte
apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO C6 S.A.

APELADO(S):

DIRCEU AUGUSTO FRITSCH
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a situação da cautelada, bem como, declarou satisfeito a pretensão da parte apelada em virtude da exibição dos documentos em sede de contestação, encartado na demanda exibitória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à exibição de 3 (três) contratos de empréstimos consignados, apontados em peça exordial.

1.
Da ausência de resistência em exibir os contratos -
Da necessidade de afastamento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou a presente demanda buscando a exibição dos contratos de empréstimos consignados, os quais foram apresentados junto a peça contestatória.

Desse modo, o Juízo Singular julgou procedente o pleito, dando por satisfeito a pretensão do autor, condenando a instituição financeira
apelante ao pagamento de custas processuais
, bem como, em honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Portanto, t
al
tese recursal
deve ser acolhida
, eis que, não restou demonstrado a resistência por parte da instituição financeira quanto a exibição dos pretendidos contratos de empréstimo bancários, tendo sido apresentados
3
(
três
) contratos
pretendidos
.

Desse modo, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020
).
(
grifo nosso)

Ademais,
a parte apelada realizou a notificação extrajudicial
(ID.
208190798
)

somente
5 (cinco) dias antes
d
o ajuizamento da presente demanda,
não oportunizando resposta em tempo razoável, desse modo,
sem provas da resistência pelo banco apelante na esfera administrativa,
deve ser acolhido
o argumento ventilado pela instituição financeira apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o réu apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois, não deu causa ao ajuizamento da ação.

(N.U 1045117-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)
(grifo nosso)

Por tais razões,
acolho
o pleito recursal
de afastamento dos honorários sucumbenciais, devendo ser reformada a r. sentença
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a condenação em honorários sucumbenciais
, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença.

Em razão da ausência de resistência à exibição de documentos
pleiteados na espécie processual,
deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024